Tribunal: TJBA
Processo: 8056704-42.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056704-42.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: AUREO MENDES DA SILVA Advogado(s): IZADORA OLIVEIRA PINTO FERREIRA registrado(a) civilmente como IZADORA OLIVEIRA PINTO FERREIRA EMBARGADO: Município de Licínio de Almeida Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E NATUREZA DO CRÉDITO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto, nos autos da execução fiscal proposta pelo embargado. O embargante alega obscuridade e contradição no acórdão, sustentando que (i) o crédito executado decorre de multa imposta pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, não se tratando de crédito tributário, e (ii) houve contradição ao afastar a prescrição intercorrente, apesar da alegada inércia do Município durante mais de duas décadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há obscuridade quanto à natureza jurídica do crédito executado e à legislação aplicável à prescrição; (ii) verificar se há contradição na conclusão de que a Fazenda Pública não se manteve inerte, afastando-se, por consequência, a prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de declaração apenas são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. 4. O acórdão embargado foi claro ao afirmar que a prescrição intercorrente não se configurou, pois a paralisação do feito decorreu de fatores imputáveis ao Poder Judiciário, e não de inércia da Fazenda Pública. 5. A aplicação da Súmula 106 do STJ é adequada ao caso, pois reconhece que a demora na citação, por motivos inerentes à máquina judiciária, não autoriza o reconhecimento da prescrição. 6. Ainda que o crédito executado decorra de multa administrativa imposta por Tribunal de Contas, uma vez inscrito em dívida ativa, submete-se à disciplina da Lei de Execuções Fiscais, aplicável a créditos tributários e não tributários. 7. A Fazenda Pública se manifestou nos autos sempre que intimada, afastando a alegação de abandono processual, e confirmando a ausência de vício que justificasse o acolhimento dos embargos. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC inviabiliza o acolhimento de embargos de declaração fundados em mero inconformismo com a decisão judicial. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios de nº. 8056704-42.2024.8.05.0000, sendo embargante Áureo Mendes da Silva e embargado Município de Licínio de Almeida. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.